Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733276-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO ABRACA, ROBSON CAETANO DE SOUSA, ALUIZIO GONCALVES DE CARVALHO, IGREJA BATISTA EVANGELICA DE BRASILIA-IBEB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ELEN CRISTINA BONITO SILVA e PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003167-64.2016.8.07.0011 apresentado por IGREJA BATISTA EVANGELICA DE BRASILIA-IBEB, ALUIZIO GONCALVES DE CARVALHO, ROBSON CAETANO DE SOUSA e INSTITUTO ABRACA (agravados), determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado PAULO VICENTE. Eis o teor do decisum questionado (ID. 66212392 dos autos de origem): “(...) Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) em que o exequente requer a penhora de salário do segundo executado. Com efeito, “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). Conforme precedente supramencionado, somente é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial quando existem elementos que comprovem a excepcionalidade do caso. A jurisprudência tem reconhecido que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que possibilita a constrição de valores para seu adimplemento ainda que de natureza salarial Nesse sentido, deve ser ponderada não apenas a proteção à verba salarial do devedor, como também à remuneração do advogado bem como seu direito de ter seu crédito adimplido. Observa-se que nos autos foram esgotadas as tentativas de localização de patrimônio e renda aptas a saldarem a dívida. Assim, entendo que a penhora no percentual de 30% do salário líquido do devedor não compromete sua subsistência, tampouco sua dignidade ou de sua família e irá assegurar o adimplemento do débito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a penhora de 30% do salário líquido do devedor até quitar a dívida relativa aos honorários advocatícios, id n. 65409770. Preclusa a presente decisão, oficie-se o órgão pagador para que implemente os descontos e transfira o valor para conta Judicial à disposição deste Juízo. Desde logo, inclua-se o nome das partes executadas nos cadastros de inadimplentes via serasajud e expeça-se a certidão de trata o art. 517 do CPC em favor da 1a e 2a partes exequentes.” Contra esta decisão, apresentou impugnação a penhora junto ao juízo a quo (ID. 66329204 dos autos de origem), que ensejou a prolação da seguinte decisão (ID. 68709764 dos autos de origem): “Da análise dos autos, verifico que após o exaurimento das possibilidades de localização de bens passíveis de penhora, este Juízo deferiu a penhora de 30% do salário líquido do devedor até a satisfação da obrigação, conforme decisão de id n. 66212392. Contra referida decisão, a parte executada apresentou embargos à execução com fundamento no art. 917, I do CPC objetivando a revogação do decidido, id n. 66329204. Para tanto, argumenta que o título executivo é inexigível ao argumento de que o devedor não faz parte do quadro societário da empresa BEGE BRASÍLIA. Contudo, em se tratando de execução de títulos executivos judiciais, a defesa do executado se dará por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art, 525 do CPC. Registra-se, ainda, que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 (quinze) após o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. No caso, a parte executada foi intimada para cumprimento voluntário da obrigação em 12/02/2020 e apresentou "embargos à execução" requerendo a revogação da decisão que deferiu a penhora de seus vencimentos em 26/06/2020. Ante a intempestividade da manifestação apresentada pelo devedor, o que impede o recebimento da peça até mesmo como impugnação ao cumprimento de sentença, NÃO CONHEÇO da petição apresentada pelo executado. Por outro lado, verifica-se que o executado pretende, em verdade, a modificação da decisão que deferiu a penhora de percentual sobre a sua remuneração, o que deve ser buscado por meio do recurso cabível, no caso, agravo de instrumento. Prossiga-se nos termos da decisão de id n. 66212392.” Em suas razões recursais (ID. 18915205, p. 01-09), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) não cabe a penhora sobre seu salário, pois tal constrição compromete a sua subsistência e de sua família, pois é funcionário público com dedicação exclusiva que o impedem de exercer outras atividades remuneradas (p. 08); b) seu salário sustenta uma residência com 06 (seis) pessoas, dentre as quais três crianças e uma idosa com problemas graves de saúde (p. 08). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato impugnado e indeferir a penhora sobre seu salário (p. 09). Preparo realizado (ID. 18915510 e 18915512). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. A despeito do recorrente suscitar em suas razões recursais as decisões proferidas pelo juízo singular respectivamente em 25/06/2020 (ordem de penhora sobre o salário do agravante PAULO VICENTE – ID. 66212392 dos autos de origem) e 30/07/2020 (não conhecimento da peça de impugnação a penhora – ID. 68709764 dos autos de origem), observo que o núcleo do questionamento recursal é exclusivamente a determinação de penhora sobre 30% (trinta por cento) sobre seus salários, comando este, como visto, emanado unicamente da primeira decisão, inexistindo qualquer questionamento quanto ao teor do segundo ato judicial, o qual deixou de conhecer de sua impugnação a penhora com fulcro na intempestividade da manifestação (ID. 18915517). Por isso, os requisitos de admissibilidade deste recurso devem ser apurados a partir daquela primeira manifestação judicial. A partir deste parâmetro, verifico que a decisão de 25/06/2020 (ID. 66212392) – que deferiu a constrição na fonte pagadora do salário do segundo agravante PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR – foi disponibilizada no DJe em 26/06/2020 (sexta-feira – ID. 66410618 dos autos de origem) e considerada publicada em 29/06/2020 (segunda-feira). Neste sentido, na forma dos arts. 219 (contagem do prazo em dias úteis), 224 (exclusão do dia do começo e inclusão do dia de vencimento) e 231, II (inicio do prazo recursal) – todos do CPC –, o inicio do prazo recursal ocorreu em 30 de junho de 2020 (terça-feira), findando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 20 de julho de 2020 (segunda-feira), ou seja, mais de um mês antes do protocolo deste recurso, o qual ocorreu na presente data (24/08/2020 – segunda-feira), conforme informações extraídas deste caderno processual. Registro, por oportuno, que, contra esta decisão, não há notícia de qualquer ato interruptivo do prazo recursal – a exemplo de interposição de Embargos de Declaração – tornando este recurso manifestamente intempestivo, o que obsta o seu conhecimento face a ausência de um de seus pressupostos de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento apresentado por ELEN CRISTINA BONITO SILVA e PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora